Tribunal: TJES
Processo: 5000196-88.2023.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000196-88.2023.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO SAFRA S A
APELADO: ORCILENE DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível interposta por Banco Safra S. A. contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais, ajuizada por Orcilene Dias Fernandes do Nascimento, que julgou procedentes os pedidos autorais para: (I) declarar a nulidade da cédula de crédito bancário nº 24130013; (II) condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sobre o benefício previdenciário da autora; (III) condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais; e (IV) confirmar a tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há quatro questões em discussão: (I) verificar a validade da contratação do empréstimo consignado; (II) definir a possibilidade de repetição do indébito em dobro; (III) estabelecer a existência de dano moral indenizável; e (IV) examinar a necessidade de compensação ou devolução do valor supostamente recebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A devolução integral e imediata do valor creditado na conta da consumidora é incompatível com a manifestação válida de vontade para contratar empréstimo, configurando vício de consentimento.

4.
A ausência de impugnação específica à alegação de devolução dos valores enseja a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC.

5.
A cobrança posterior de valores referentes a contrato nulo e já quitado caracteriza violação à boa-fé objetiva, autorizando a repetição do indébito em dobro conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

6.
Os descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram dano moral presumido (“
in re ipsa
”), sendo adequada a indenização arbitrada no valor de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A devolução imediata e integral do valor creditado é incompatível com a celebração válida de contrato de empréstimo consignado.

2.
A cobrança de dívida inexistente, após restituição dos valores, viola a boa-fé objetiva e autoriza a restituição em dobro.

3.
O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único; CPC, art. 341.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 6766081; TJES, Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026, Rel. Desª Heloisa Cariello, j. 31-10-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5000196-88.2023.8.08.0062
.

APELANTE: BANCO SAFRA S. A.

APELAD
A
:
ORCILENE DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta p
elo

Banco Safra S. A.
em
face
da
respeit
ável sentença

proferida
nos autos d
a “
ação
declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais
”

ajuizada
contra el
e por
Orcilene Dias Fernandes do Nascimento
,

q
ue julgou “
procedentes os pedidos autorais para:
A)

DECLARAR a nulidade de relação contratual entre ORCILENE DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO

e BANCO SAFRA,

relativamente a cédula de crédito bancário nº 24130013; com a consequente inexistência de todos os débitos a ele relacionado. B) CONDENAR o BANCO SAFRA à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados sobre o benefício previdenciário da consumidora, ou por ela pago, relacionados ao contrato declarado nulo
[...]
. C) CONDENAR o BANCO SAFRA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais)
[...]
. D) CONFIRMAR a tutela de urgência deferida na decisão de id 22835963, tornando definitiva a determinação de suspensão dos descontos no benefício previdenciário da autora;”.

C
onforme
exposto na respeitável sentença,

“
Trata-se AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS ajuizada por

ORCILENE DIAS FERNANDES DO NASCIMENTO em face de BANCO SAFRA S.A, todos qualificados na inicial.

Em síntese, a requerente afirma que, há cerca de 10 (dez) meses, vem sofrendo descontos mensais no valor de R$135,00 (cento e trinta e cinco reais), em razão de um empréstimo bancário supostamente contratado com desconto direto em seu benefício, o qual jamais foi autorizado.

Relata que, em dezembro de 2021, recebeu uma vídeo chamada do banco requerido, ocasião em que foi informada de que receberia a quantia de R$5.116,79 (cinco mil, cento e dezesseis reais e setenta e nove centavos), a título de devolução de juros pagos em empréstimo anterior. Diz que a atendente confirmou tratar-se de restituição, e não de nova contratação.

Narra que no mesmo dia, foi comunicada de que o valor já havia sido creditado em sua conta e, então, foi informada de que se tratava, na verdade, de um novo empréstimo consignado, o que causou surpresa, pois não havia autorizado qualquer contratação.

Afirma que devolveu integralmente os valores à instituição bancária, comunicando o fato por telefone.

Alega que em maio de 2022, ao receber seu benefício, verificou novo desconto em valor superior ao habitual. Ao procurar esclarecimentos, foi surpreendida com a informação de que havia contraído empréstimo de R$5.334,15 (cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e quinze centavos), parcelado em 84 vezes, com desconto em folha.

Relata que buscou atendimento junto ao PROCON, sem sucesso, e até a presente data, continua suportando os descontos indevidos. Sustenta ter sido vítima de falha administrativa da instituição ré, que agiu visando exclusivamente o lucro, e requer a declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC, além de indenização por danos morais”.

Nas razões recursais (id 14179292) o recorrente sustentou, em síntese, que: 1) a contratação do empréstimo consignado n. 24130013 foi regular, realizada em ambiente digital seguro, com fornecimento de documentos,
selfie
, assinatura eletrônica validada por biometria facial pela apelada, comprovando a manifestação válida de vontade e afastando a alegação de fraude ou vício; 2) o valor contratado foi efetivamente creditado em conta de titularidade da apelada; 3) a sentença errou ao desconsiderar as provas da regularidade da contratação e ao inverter o ônus probatório de forma a imputar ao banco prova de fato negativo ou excessivamente difícil; 4) inexistiu ato ilícito a ensejar a condenação por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento, sendo o valor arbitrado excessivo; 5) não cabe a restituição em dobro dos valores, pois não houve má-fé, configurando, no máximo, engano justificável;
e
6) caso mantida a declaração de nulidade, a apelada deve ser condenada a restituir o valor principal recebido, devidamente corrigido, sob pena de enriquecimento ilícito.

Requereu o provimento do recurso para que seja reformada a r. sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, pelo afastamento da repetição do indébito em dobro e pela determinação de compensação ou devolução do valor principal creditado à apelada.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da validade do negócio jurídico impugnado, à configuração da má-fé para fins de repetição do indébito em dobro, à ocorrência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, ao dever de compensação dos valores supostamente recebidos pela autora.

O apelante dedica suas razões a defender a regularidade da contratação, afirmando que a operação foi realizada em 14-12-2021 mediante jornada digital, na qual a apelada teria fornecido documentos, realizado captura de imagem (
selfie
) e aposto assinatura eletrônica mediante biometria facial, recebendo o valor de R$ 5.106,79 em sua conta-corrente.

Todavia, a despeito da prova da autenticação formal e da transferência dos valores para a conta da consumidora, o apelante falha em impugnar o fundamento fático central que sustenta a tese autoral de vício de consentimento e, consequentemente, a própria sentença: a devolução integral e imediata do capital pela apelada.

A prova documental coligida pela própria autora, notadamente o extrato bancário de id 14179050, é inequívoca ao demonstrar que, após o crédito de R$ 5.106,79 oriundo do apelante em 14-12-2021, a consumidora efetuou, em 15-12-2021
(p. 02)
— ou seja, no dia útil imediatamente seguinte —, o débito (“PAGTO COBRANCA”) no exato mesmo valor.

Cumpre ressaltar que, na contestação (id 14179065), o apelante não impugnou especificamente
a alegação
d
e
devolução, limitando-se a defender a regularidade formal da contratação. Ao deixar de se manifestar sobre o fato extintivo (a devolução imediata) alegado na inicial,
reforçado
pel
a apresentação do
extrato
respectivo
, o banco
deixou atrair

a presunção de veracidade do art. 341 do Código de Processo Civil quanto a esse ponto específico.

Aquele
ato, consistente na restituição imediata da integralidade do valor creditado, é absolutamente incompatível com a vontade de quem celebra validamente um empréstimo consignado para pagamento em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais. Tal conduta confere plena verossimilhança à narrativa inicial, reiterada no PROCON (id 14179053) e no Boletim Unificado (id 14179054), de que a autora foi induzida a erro, acreditando se tratar de uma “devolução de juros” e, ao perceber o equívoco, agiu prontamente para desfazer o negócio,
nos termos do direito conferido pelo art. 49 do Código de Processo Civil
.

Outrossim
, o pedido subsidiário de compensação do valor principal
também não merece provimento,
pois
como já visto,

parte-se do princípio de que é verdadeira a alegação
da autora
de que
já
havia realizado
a devolução do

montante
em 15-12-2021
(id
14179050,
p. 02)
.

Quanto à condenação à repetição do indébito em dobro, esta também deve ser mantida. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 6766081, a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor, sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

O ponto fulcral da controvérsia é que, embora o apelante tenha recebido a devolução integral do valor em 15-12-2021, ele, ainda assim, ativou a cobrança do contrato nulo, iniciando os descontos no benefício previdenciário da apelada em (conforme extrato
de
id 14179068). A cobrança de uma dívida
inexistente
, iniciada seis meses após a sua quitação/devolução, não configura “engano justificável”, mas sim erro grosseiro que viola frontalmente a boa-fé objetiva e o dever de lealdade, justificando a reprimenda legal.

Por fim, no que se refere aos danos morais, a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor,
visto que
teve sua verba de natureza alimentar
em valor mínimo (id 14179051) parcialmente tolhida
para adimplir um contrato nulo e uma dívida que ela já havia quitado. A necessidade de buscar auxílio no PROCON e registrar Boletim Unificado para cessar uma cobrança manifestamente indevida evidencia a angústia e o desgaste impostos à consumidora.
A
jurisprudência

deste egrégio Tribunal de Justiça
é firme no sentido de que “o dano moral é configurado ‘in re ipsa’, ou seja, presume-se da própria ocorrência dos fatos, uma vez que os descontos indevidos em benefícios de natureza alimentar causam prejuízos significativos ao consumidor” (TJES – Apelação Cível nº 5000724-36.2023.8.08.0026;
Desembargadora
Relatora: Heloisa Cariello; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 31-10-2024).

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito
e observando os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

Destarte, a sentença não merece nenhum reparo.

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

M
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

1
– ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargadora Relatora
HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025;
5000609-15.2023.8.08.0026, APELAÇÃO CÍVEL,
Desembargador Relator
ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez